Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇAS VIA “SMS” – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com o julgamento proferido e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em que a autora alega não ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, mas, a despeito disso, teria passado a receber inúmeras cobranças via SMS de débitos relativos aquele (R$ 3.446,50), além de ameaças de inclusão de seu nome no SPC/SERASA.
4. Irretocável a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou a inexistência do débito de R$ 3.446,50 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e do contrato de prestação de serviços educacionais.
5. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de não aceitar a mera cobrança, por si só, como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativação de crédito (o documento de ID Num. 62700799 - Pág. 1 é mera notificação prévia de possível apontamento desabonador), tampouco da existência de cobrança vexatória.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. No caso concreto, as cobranças foram realizadas, em sua maioria, via SMS (ID Num. 62700793 - Pág. 3) e em dias alternados, o que não configura excessividade ou exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I do CPC). Correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral indenizável.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.